Tribunal: TJPA
Processo: 0008393-19.2019.8.14.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008393-19.2019.8.14.0086

APELANTE: DIENISSON PIMENTEL FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2°, INCISO II, DO CP –

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA, EM PARTE
. A pena-base aplicada pelo juízo de primeiro grau em 08 (oito) anos de reclusão, está muito acima do mínimo legal, revelando-se desproporcional ao caso concreto, pois ausentes elementos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais que tratam da personalidade e da conduta social

do apelante, fixando a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pois presente a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade), que justifica a imposição da pena-base acima do mínimo legal. Mantidos o aumento da reprimenda fixado pelo juízo sentenciante na segunda fase em 06 (seis) meses de reclusão em razão da reincidência e ainda o aumento realizado na terceira fase, no patamar de 1/3 (um terço), por ter sido o crime cometido em concurso de agentes, restando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DIENISSON PIMENTEL FARIAS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Juruti.

Narra à denúncia que no dia 09/09/2019, por volta das 22h30min, em via pública (Travessa Padre João Braz), o denunciado DIENISSON PIMENTEL FARIAS, vulgo “tubarão”, em concurso com terceiro não identificado, mediante violência exercida com o emprego de uma faca, subtraiu bem pertencente à vítima HEMMELY KRISTYN DOS SANTOS.

Infere-se dos autos que no dia, hora e local acima indicados, a vítima estava “indo fazer umas compras”, em companhia de seu namorado GABRIEL, quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto e subtraíram o seu aparelho celular.

De acordo com a acusação, DIENISSON, que estava na garupa do veículo, armado com uma faca, exigiu o aparelho da vítima, tendo esta negado incialmente, todavia, o denunciado ameaçou a vítima (textuais): “EU VOU TE FURAR, TU TÁ COM MEDO?”. Ante a ameaça, a vítima entregou o bem exigido, tendo os acusados empreendido fuga.

Após o fato a polícia militar foi acionada. Em diligências, capturaram um dos autores do crime, o denunciado DIENISSON PIMENTEL FARIAS que estava próximo a sua casa.

Por fim, de acordo com o Ministério Público, as testemunhas confirmaram em depoimento os fatos narrados, destacando-se que HEMMELY e GABRIEL reconheceram, o denunciado como sendo um dos autores do crime.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Dienisson Pimentel Farias, vulgo “tubarão”, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, a pena definitiva de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, apresentou ao juízo
ad quem
o presente recurso, requerendo unicamente a reforma da sentença condenatória, para reduzir a pena base, fixando-a no mínimo legal aduzindo que não existem nos autos elementos suficientes para avaliar e negativar as circunstâncias judiciais que dispõe acerca da personalidade e da conduta social do agente.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório. À revisão
, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Postula o apelante, pela reforma da sentença condenatória, reduzindo-se a pena base, fixando-a no mínimo legal, alegando que não existem elementos para avaliar e considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que dispõe sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que o Juízo sentenciante valorou em seu desfavor
três

circunstâncias judiciais
, quais sejam:
culpabilidade, personalidade e conduta social
,

assim fundamentando-as: “
a
culpabilidade
, revelou-se extrema à espécie, pois o réu pressionou a faca nas partes íntimas da vítima, a qual é uma adolescente em formação
;
em relação à
personalidade
e a sua
conduta social
, reputo como negativas vez que o réu já tem diversas passagens pela polícia por vários delitos, o que demonstra uma conduta perigosa para a sociedade e uma personalidade delinquente
; o acusado ostenta maus antecedentes, mas será dosado como reincidência na segunda fase de dosimetria; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à imputação; e o comportamento da vítima não milita em favor do acusado. Diante de tais aspectos,
fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
”.

No entendimento desta relatora, observo que o juízo
a quo
cometeu alguns equívocos na fundamentação das circunstâncias judiciais que dispõe acerca da
personalidade
e os
motivos do crime
, que considerou como desfavoráveis ao apelante, elevando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo majorado.

De acordo com a doutrina
[1]
, a personalidade do agente “não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – da psicologia, psiquiatria, antropologia – e deve ser entendida como um conjunto complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito”.

No que diz respeito à conduta social
[2]
, é aquilo que “a lei quer traduzir como o comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-se o seu relacionamento com os seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento, se calmo ou agressivo, se possuí algum vício, a exemplo de jogos ou bebidas, enfim, tenta-se saber como é o seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal”.

Assim, a partir dos conceitos mencionados alhures, constata-se que não poderia o juízo sentenciante considerar como desfavoráveis as referidas circunstâncias judiciais previstas no art. 59,do CP, visto que não existem nos autos processuais elementos suficientes para avaliar e negativas as referidas circunstâncias legais.

No caso em comento, constato que apenas a circunstância judicial que trata da
culpabilidade
do acusado, apresenta fundamentação idônea e adequada, pelo que deve ser considerada como desfavorável ao apelante, posto que como é cediço a existência de uma circunstância negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime de roubo.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por tais motivos, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
fixo a pena-base
do apelante em
06 (seis) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência efetuada pelo juízo de primeiro grau, prevista no art. 61, inciso I, do CP, no
quantum
de 06 (seis) meses, tornando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, permanecendo em 30 (trinta) dias a pena de multa estipulada na primeira fase da dosimetria.

Igualmente, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de diminuição de pena, mantenho a causa de aumento prevista no §2°, inciso II, do art. 157, do CP, também no mesmo patamar imposto pelo juízo
a quo
, ou seja,
1/3 (um) terço
, tornando a pena definitiva do apelante
Dienisson Pimentel Farias
em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime inicial fechado
, por força do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e dou-lhe
PARCIAL
provimento, para fixar a pena do apelante
DIENISSON PIMENTEL FARIAS
em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 9ª ed, 2015, editora Impetus, p. 194.

[2]
Idem.

Belém, 26/06/2023